Tribunal: TJDFT
Processo: 0709241-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. INCIDÊNCIA. DO ART. 85, § 11 DO CPC. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. Detectada a omissão apontada no acórdão embargado que não se manifestou sobre a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, procede-se à necessária integração do julgado para a correta incidência do pagamento da referida verba.
2. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, o Tribunal majorará os honorários advocatícios fixados na sentença levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.
3. Embargos conhecidos e providos.